Tribunal: STF
Processo: RE 1041293
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual, forte no art. 332 do RISTF, negado seguimento a embargos de divergência em agravo interno no recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de demonstração de divergência, estando o acórdão embargado em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular a ausência de análise “da matéria no que se refere aos acórdãos proferidos em Plenário, cujos quais foram também objeto dos presentes Embargos de Divergência (Item III – B) Da divergência jurisprudencial quanto à matéria no âmbito do STF), a saber: RE 568.645 e 564.132 que, repisa-se, ambos apreciados pelo próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal”. Insiste demonstrado o dissenso pretoriano, considerados o RE 568.645 e o RE 564.132, Pleno. Requer a concessão de efeitos infringentes “a fim de que, suprida a omissão apontada, e assim dado provimento ao Embargos de Divergência opostos, para o efeito de conhecer e negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da fundamentação”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA M AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo há a possibilidade de demandar individualmente a verba honorária relativa a cada um dos litisconsortes, o que não configura violação à vedação de fracionamento prevista na Constituição Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR MAIORIA.”
    O acórdão ora embargado, por seu turno, está assim ementado: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido mostra-se divergente da jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, tratando-se de crédito único e individual do advogado, não é possível a execução dos honorários de maneira proporcional ao quinhão de cada litisconsorte, sob pena de violação do art. 100, § 8º. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade dos embargos de divergência, haja vista não preenchido o requisito dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 e 332 do RISTF.
    Isso porque, consoante consignado no decisum embargado, não há falar em divergência com os paradigmas apontados pelo embargante, estando o entendimento adotado no acórdão embargado em consonância com posicionamento atual do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição“. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “[...]
    Destaco que o acórdão embargado reflete posicionamento atual do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição’. Nesse sentido: 
    ‘Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita’ (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 07.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25.6.2019 PUBLIC 26.6.2019). 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento conjunto dos ARE 797.499-AgR-EDv, RE 919.793- AgR-EDv, RE 930.251-AgR-EDv e RE 919.269-AgR-EDv, deu provimento aos embargos de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios ocorra de forma una e indivisa. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está alinhado ao recente entendimento desta Corte. 3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a negar provimento ao recurso extraordinário’ (RE 951446 AgRED, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02.9.2019 PUBLIC 03.9.2019). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE 913589 AgR-AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.3.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 09.4.2019 PUBLIC 10.4.2019). 
    Incidente, portanto, o disposto no art. 332 do RISTF, segundo o qual não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.”
    Em reforço, anoto precedentes recentes sobre a matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL. ART. 100, § 8º, CF. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO FRACIONADA OU PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Plenário deste Tribunal, na sessão realizada em 7/2/2019, julgou os embargos de divergência nos recursos extraordinários 919.269/RS, 919.793/RS e 930.251/RS, todos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e firmou entendimento no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal (Informativo 929/STF). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.172.910-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.9.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO ÚNICO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.030.392-AgR-ED, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 11.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 100, §8º DA CF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDAS PLÚRIMAS. EXECUÇÃO PROPORCIONAL OU FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Plenário desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência nos REs 919269, 919793 e 930251, bem como no ARE 797499, a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível, sem a possibilidade de fracionamento da verba honorária a ser paga proporcionalmente à cota devida a cada litisconsorte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” RE 1064499 AgR-segundo, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2019).
    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 919.793-AgR-ED-EDv, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2019).
    Ademais, os paradigmas do Plenário invocados pelo embargante para demonstrar a divergência (RE 568.645 e o RE 564.132), tratam de hipótese diversa destes autos, em que presente condenação ao pagamento da verba honorária de forma global, consistindo crédito único do advogado (da qual é titular um único credor), ao qual é vedado o fracionamento, nos termos dos precedentes desta Suprema Corte. 
    Com efeito, no RE 568.645 controverte-se acerca do pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples (titulares diversos), enquanto o RE 564.132 diz com o pagamento autônomo dos honorários advocatícios, desvinculado da expedição do ofício requisitório principal, conquanto pertencentes, os créditos, a titulares diversos.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora